Tribunal: TJDFT
Processo: 0000616-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA ACOLHIDA. INVERSÃO DA POSSE NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA EM 1/2 (METADE). RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
1. Conforme a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a consumação do crime de furto se aperfeiçoa no momento em que há a inversão da posse do bem, ainda que por curto período.
2. Não obstante a desinibição do acusado em sair do supermercado com diversas mercadorias em dois carrinhos cheios, sem pagar pelos bens, os seguranças do estabelecimento o contiveram antes que ele saísse da loja, razão pela qual deve ser reconhecida a tentativa de furto.
3. Se o crime aproximou-se da consumação, tendo sido o acusado surpreendido na saída do estabelecimento com os bens, é razoável a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).
4. Recurso conhecido e provido.